Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-84.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial que indeferiu a condenação por danos morais – Inconformismo da autora que visa obter a reparação pelos danos extrapatrimoniais – Pretensão que se acolhe - Reconhecida a responsabilidade da ré pela conduta administrativa ofensiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial que indeferiu a condenação por danos morais – Inconformismo da autora que visa obter a reparação pelos danos extrapatrimoniais – Pretensão que se acolhe - Reconhecida a responsabilidade da ré pela conduta administrativa ofensiva a direitos, necessário impor a devida sanção para evitar que a conduta negligente se repita – Danos morais devidos e estabelecidos nesta oportunidade - Recurso provido.